Tribunal: STF
Processo: RE 246255
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. COMERCIAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS AO CONSORCIADO
POR SEU VALOR HISTÓRICO E NOMINAL. INCIDÊNCIA DE REDUTOR. MATÉRIA
NÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1.      Nulidade de cláusula inserta em contrato de adesão, que
estabelece a restituição de parcelas ao consorciado por seu valor
histórico e nominal, com incidência de percentual redutor. Matéria
não recorrida. Incidência da Súmula 283-STF.
2.      Reexame de cláusula contratual. Impossibilidade. Súmula
454-STF.
Agravo regimental não provido.